Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-38.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004940-38.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCELO LEITE DA COSTA - CPF: 886.639.571-49 (APELADO), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, INCISO V, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VIVO S. A., visando reformar a sentença de Id. n.o 65924501, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antonio Sari, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral no 1004940-38.2019.8.11.0003,
julgou procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, ora apelada, para declarar inexistente o débito de R$130,45 (cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos e condenar a empresa ré a indenizar os danos morais causados à autora, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 65924503, a empresa recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada sob o argumento de que o objeto da presente ação é idêntico ao da ação que tramitou no âmbito dos Juizados Especiais, processo n.o 8013233-09.2018.8.11.0003, que foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito no valor de R$130,45 (cento e trinta reais e quarenta e cinco reais), e transitou em julgado em 10.01.2019. Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o feito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

No mérito, pontua a regularidade do débito apontado e a inexistência do dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, pede a minoração do quantum fixado, a título de dano moral.

Contrarrazões, no Id. n.o 65924511, por meio das quais o apelado refuta os argumentos lançados no recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Com razão a parte apelante.

Não há dúvida que a presente ação deve ser extinta em razão da coisa julgada porque reedita os argumentos, pedido e causa de pedir realizados nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 8013233-09.2018.811.0003, que tramitou no 2o Juizado Cível de Rondonópolis, cujo o trânsito em julgado ocorreu em 10.01.2019.

O julgamento restou assim exarado:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de DECLARAR a inexistência do débito negativado pela Reclamada no valor de R$ 130,45 (cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos) com suposto contrato de n°: 0313694632, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos de proteção ao crédito solicitando a retirada do nome da parte reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência.”
- Id. n.o 65924505.

Como visto, há absoluta identidade de partes, causa de pedir (débito no valor de R$130,45, referente ao contrato no 0313694632) e pedido (declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral).

Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, §2o do CPC.

“
A identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico
” (MS 1.163 – AgRg, rel. Min. José de Jesus Filho, 1a Seção, DJU de 09.03.92).

O instituto jurídico da coisa julgada relaciona-se com o princípio da segurança jurídica (CRFB, art. 5o inc. XXXVI) e está disposto nos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil .

A respeito do tema, transcrevem-se os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem que ser extinto sem resolução do mérito (CPC 267 V). Caso seja proferida uma segunda sentença, em desobediência a essa regra, poderá ser rescindida por força do CPC 485 IV”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev. ampl., e atual. até 1o de outubro de 2007. 1a reimp. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 568/569).

Além disso, a parte autora, nas contrarrazões, aduz que não há coisa julgada em razão de se tratar de fato novo porque a empresa de telefonia manteve seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, no entanto, verifico que o extrato juntado aos autos no Id. n.o 65924477 foi objeto de consulta no dia 23.04.2018, o trânsito em julgado da decisão que declarou a sua existência deu-se em 10.01.2019 e esta demanda foi proposta em 08.05.2019 quando o autor já poderia ter executado a sentença.

Assim, se a lide anterior envolvia as mesmas partes, o mesmo objeto e causa de pedir e, naqueles autos, foi reconhecida a inexistência do débito, não sendo acolhido o pedido de dano moral em razão da existência de inscrições anteriores, a coisa julgada resulta evidente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar extinto o processo, ante o reconhecimento da coisa julgada, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus sucumbencial e fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021